Tribunal: TJMT
Processo: 0014547-53.2011.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014547-53.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON DE ALMEIDA SILVA (APELANTE), MARGARETE PEDROSO OLEGARIO (APELANTE), ROBERTO FERREIRA (APELANTE), EDENILSON DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 905.468.909-97 (APELANTE), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CALEGARI DE AZEVEDO - CPF: 001.243.241-50 (ASSISTENTE), CORIOLANDO CARDOSO DE AZEVEDO - CPF: 108.862.491-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO MARQUES TROPALDI (VÍTIMA), CORIOLANDO JUNIOR CALEGARI DE AZEVEDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – SEGURO ACERVO PROBATÓRIO FORMADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTANCIAIS, ALÉM DA PROVA TÉCNICA – 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I DO CP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O pleito absolutório está fadado ao insucesso quando a materialidade delitiva e a autoria imputadas ao apelante exsurgem cristalinas a partir das provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, a exemplo da prova testemunhal e das circunstâncias declinadas desde a fase extrajudicial, bem como pelos apontamentos constantes na prova técnica.

2.

Sendo a pena definitiva imposta
em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, resulta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inc. I, do CP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDENILSON DE ALMEIDA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDENILSON DE ALMEIDA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0014547-53.2011.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §3o, última parte, do CP, por duas vezes [fato praticado em 2017]
, à pena de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
,
unitariamente

calculados no mínimo legal.

Em suas razões recursais de ID 209149291, o apelante almeja precipuamente a
absolvição
dos delitos de latrocínio, arguindo que o
conjunto probatório é insuficiente
para comprovar a autoria imputada ao réu, devendo prevalecer o brocardo jurídico
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, vindica a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões vistas no ID 209149300, o Ministério Público
rebate os argumentos do apelante e, ao final, pede o desprovimento do recurso, para que seja mantido incólume o édito condenatório.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer de ID 212017687, opinando pelo
não provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço
que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 209149295)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
EDENILSON DE ALMEIDA DA SILVA
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 07 de julho de 2011, por volta das 13h20min, defronte a residência localizada na Rua 26, quadra 49, no. 18, Bairro CPA III, Setor V, nesta capital, mediante violência exercida com disparo de arma de fogo, o ora recorrente, em unidade de desígnios com o comparsa
Marcelo Marques Tropaldi
, tentou subtrair a quantia em dinheiro de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas que culminou na morte do ofendido
Coriolando Júnior Calegari de Azevedo.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o ofendido
Coriolando Júnior
, seu irmão
Carlos Eduardo Calegari de Azevedo
e seu genitor
Coriolando
haviam sacado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e regressaram para a residência da família. Depois de algum tempo o ora recorrente e
Marcelo
chegaram numa motocicleta de cor vermelha, oportunidade na qual este último abordou o ofendido
Júnior
e
EDENILSON
anunciou o assalto, ainda de cima da motocicleta, com o uso de uma arma de fogo.

Na sequência, o ofendido reagiu à ação delitiva e entrou em luta corporal com o assaltante
Marcelo
, ocasião em que
EDENILSON
efetuou disparos fatais contra a vítima
Coriolando Júnior
, alvejando mortalmente também o comparsa
Marcelo
, e, depois foragiu do local dos fatos.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão ventilada no apelo.

1.

Da almejada absolvição por insuficiência probatória:

A teor do relatado, a i. defesa se insurge face o veredito condenatório, o qual se encontraria lastreado no anêmico arcabouço probatório dos autos, razão pela qual clama pela
absolvição do apelante
, forte na insuficiência de provas da autoria.

Todavia, em sintonia com os já bem lançados argumentos apresentados pelo órgão acusatório e os próprios fundamentos da r. sentença, o alegado pela i. defesa está fadado ao insucesso.

Iniciando a análise do caso concreto, cumpre registrar que a
materialidade delitiva
do crime de latrocínio perpetrado contra a vítima
Coriolando Júnior Calegari de Azevedo,
e que também ceifou a vida de
Marcelo Marques Tropaldi,

ressai inconteste a partir do boletim de ocorrência de ID 209149176 - Pág. 6/8, dos laudos de necropsia de ID 209149176 - Pág. 14/29, atestando que ambos faleceram em decorrência de choque hipovolêmico, do laudo pericial realizada no local do crime anexado no ID 209149176 - Pág. 48/66, do relatório policial encontradiço no ID 209149176 - Pág. 143/146, além dos demais elementos de convicção angariados em ambas as etapas da persecução penal.

Quanto à
autoria
, não se descuida ter o réu
EDENILSON
inicialmente negado qualquer envolvimento no ilícito, inclusive destacando à autoridade policial que se encontrava em lugar diverso (ID 209149176 - Pág. 108/110).

Contudo, em uma segunda oitiva na fase policial e em juízo, o réu igualmente tentou se escusar, limitando sua participação na empreitada criminosa à carona dada ao comparsa
Marcelo Marques Tropaldi,
com o único intuito de este último buscar certa quantia em dinheiro. Ainda assim,
confirmou ter ficado com sua
moto de cor vermelha
, na
sombra de uma árvore
, aguardando
Marcelo
,
entretanto, se evadiu do local ao ouvir os disparos que teriam ocorrido no interior do imóvel (ID 209149176 - Pág. 111/112 e ID 209149281).

Malgrado os argumentos despendidos pela i. defesa,
alcanço o mesmo desfecho explanado pelo d. juízo
a quo
na r. sentença
, no sentido de que o conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para amparar a condenação, na medida em que existem elementos de convicção para se concluir que o réu efetivamente atentou contra o patrimônio e a incolumidade física da vítima.

Isso porque, nada obstante a única testemunha presencial ouvida em juízo tenha sido
Carlos Eduardo Calegari de Azevedo
, irmão da vítima
Cariolando Júnior Calegari de Azevedo
(ID 209149281), e mesmo com o receio de represálias, como expressamente declarou em sua oitiva, elucidou que a exigência patrimonial visava certa quantia sacada por seu pai
Cariolando Cardoso,
mas seu irmão reagiu ao anúncio do assalto mesmo estando desarmado. Nesse momento, a vítima
Cariolando Júnior
estava
próxima à parte externa do imóvel
; ainda assim,
tanto
Cariolando Júnior

quanto o assaltante foram
baleados no local
, e havia mais um indivíduo em uma moto nas proximidades, cuja prisão demandou diligências policiais.

Nesse aspecto, cumpre fazer referência às declarações extrajudiciais prestadas pelo pai do ofendido,
Cariolando Cardoso de Azevedo
, as quais, além de apresentarem narrativa do cenário fatídico, em certa medida compatível com as assertivas do próprio apelante – ao descrever um segundo indivíduo em uma moto vermelha, ao fim e ao cabo –, dão conta do
reconhecimento feito, apontando o réu como autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima e do outro assaltante
. O seguinte excerto elucida tal ponto:

“[...] que saiu correndo para a frente de sua casa e viu seu filho atracado com o ladrão e

havia um outro em cima de uma moto parada em frente sua casa, debaixo de uma árvore, e esse ladrão estava efetuando disparos em direção do seu filho e do bandido
; que logo que ouviu os tiros viu seu filho e o ladrão caírem no chão, então o declarante pegou um pedaço de pau que estava próximo e foi para cima do bandido que estava em cima da moto, foi então que
esse bandido apontou a arma para o declarante e disse ‘não vem não que eu atiro’ e já foi ligando a moto e indo embora dali; que a moto que o bandido usava era uma ‘Titan’, de cor vermelha
; [...] Que viu o bandido que viu o bandido que fugiu na moto, pois
ele estava com o capacete levantado até a testa e também o capacete não tinha viseira, e será capaz de reconhece-lo caso o veja novamente, pois o mesmo é de cor morena, compleição forte, altura mediana e tem a ‘cara grande’, é ‘carudo’
[...]” sic
ID 209149176 - Pág. 78.

Também cumpre destacar a prova técnica juntada aos autos, consistente no laudo pericial realizado no local do crime, cujas considerações vão ao encontro da tese acusatória, notadamente porque, ao narrar a possível dinâmica do ocorrido, ponderaram:
“[...]
provavelmente outro agente agressor intervira
e fora agredido por um disparo de arma de fogo efetuado pelo agente agressor que encontrava em luta, sendo informado que o filho do proprietário da construção também fora alvejado por um disparo de arma de fogo” sic
ID 209149176 - Pág. 65 - destaquei.

Não bastasse, o mencionado laudo dá conta de que, a aproximadamente 36m (trinta e seis metros) do ponto de repouso do cadáver do assaltante
Marcelo
,
“observou-se a presenta de um estojo de munição de arma de fogo”
.

Muito embora o perito não tenha definido a integração de tal item à cena do crime, não se pode ignorar que, dadas as minúcias fáticas, efetivamente
se compatibilizaria com a versão de que um atirador externo – o ora apelante, teria sido o responsável pelos disparos que ceifaram a vida da vítima
.

Nessa ordem de ideias, e com a devida vênia do entendimento diverso deduzido pela i. defesa nas razões recursais, consigno que a r. sentença condenatória tem esteio em substrato probatório assaz a impingir sob o réu a autoria do ilícito em questão.

Isso porque, segundo a sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal,
o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido
, dentre eles a prova indireta e também o
indício
, tido no art.
239
do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica,
ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas
, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de gravidade, precisão e concordância,
ainda mais jungida à prova irrepetível, tal como é o laudo pericial
, sabidamente apta a fundar a condenação,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 843.752/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023
.

E
, in casu
, o acervo probatório, bem destacado na fundamentação do d. juízo
a quo
, resulta na análise concatenada das provas coligidas aos autos em ambas as fases processuais,
tanto testemunhais quanto circunstanciais
, sendo aptas a superar as alegações recursais e, por sua vez, atestar, com observância ao preceito contido no art. 155 do CPP,
além da dúvida razoável
, que o recorrente concorreu para o delito de latrocínio consumado que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao
art. 157, §3.o, inc. II, do CP
, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

A jurisprudência não destoa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS CONFIRMADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - PROVA SEGURA - RETRATAÇÃO - IMPRESTABILIDADE - DELITO CARACTERIZADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPROCEDÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO PREJUDICADO - BENESSE JÁ CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSOS DESPROVIDOS.
- Havendo provas inequívocas nos autos demonstrando que os acusados praticaram o latrocínio narrado na denúncia, não há que se cogitar em absolvição. - A retratação injustificada é de toda irrelevante, diante do conjunto probatório a evidenciar, com segurança, a inocorrência de qualquer gesto arbitrário das autoridades policiais, com o intuito de extorquir a confissão anterior
. - Não há que se cogitar em desclassificação para o crime de furto, se o conjunto probatório indica com segurança que o 1o apelante tinha pleno conhecimento de que o assalto resultaria na morte da vítima. [...]”.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0151.19.002339-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/10/2021, publicação da súmula em 22/10/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da almejada substituição da pena imposta:

Por fim, e sem mais delongas, tampouco prospera o pleito de
“redução da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o apelante possuir endereço fixo e trabalho devidamente comprovado” sic
ID 209149291 - Pág. 11.

Isso porque,
além da i. defesa não se atentar à necessária dialeticidade
, sequer expondo a causa de pedir correlata, limitando-se a apresentar o pleito apenas no tópico atinente aos pedidos; também
resta evidente o óbice preconizado no inciso I do art. 44 do CP, tanto sob o viés da
violência que envolve o tipo penal
sub judice
, quanto pelo
quantitativo total da sanção imposta
, estabelecida em
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de pena
.

Por sinal, é pacífico o entendimento de que
“[...] Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(TJMT – N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019).

Nessa ordem de ideias, se revela inviável a pretendida substituição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDENILSON DE ALMEIDA DA SILVA
,

mantendo inalterada

a r. sentença proferida
pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.o 0014547-53.2011.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024